Tribunal: TJSP
Processo: 1010780-60.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretendida autorização para a regularização, mediante compensação ambiental, de supressão de vegetação pertencente a área de transição ecológica entre Cerrado e Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, submetida a especial proteção pelas Leis 13.550/2009 e 11.428/06 – Impossibilidade – Supressão somente passível de autorização em caso

Ementa:

MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretendida autorização para a regularização, mediante compensação ambiental, de supressão de vegetação pertencente a área de transição ecológica entre Cerrado e Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, submetida a especial proteção pelas Leis 13.550/2009 e 11.428/06 – Impossibilidade – Supressão somente passível de autorização em caso de utilidade pública ou interesse social – Hipóteses não verificadas – Ilegalidade da supressão realizada – Compensação expressamente vedada em caso de supressão ilegal – Ação improcedente - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.